Tribunal: TJDFT
Processo: 0702303-03.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702303-03.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHELLE PEREIRA ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Foi concedida a antecipação da tutela recursal determinando ao Distrito Federal que disponibilize a cirurgia pretendida pela parte Agravante no prazo de 10(dez) dias, conforme decisão de id 67724292. De acordo com as informações trazidas aos autos pelo Distrito Federal, contidas no ofício de Id 67041817, a cirurgia pretendida pela Agravante teria sido realizada no dia 12/11/2024. Isto posto, acolho o pedido formulado pelo Ministério Público na manifestação de Id 67724292. Intime-se a Agravante para confirmar se a cirurgia foi efetivamente realizada. Int. Brasília/DF, 10 de janeiro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator